Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. REGRAS EXCEPCIONAIS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Em caso de voos cancelados em razão da pandemia, é devida a restituição do valor das passagens adquiridas, sob pena de legitimar o enriquecimento ilícito da companhia de transporte aéreo, já que não prestou o serviço para o qual foi contratada.
2. No tocante ao prejuízo moral, o Código Brasileiro de Aeronáutica foi alterado pela Lei 14.034/20, que introduziu o art. 251-A, com o seguinte teor: “Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”
3. No caso concreto, não se pode extrair dos autos que a autora, em razão dos eventos noticiados, tenha experimentado situação caracterizadora de desassossego psíquico extraordinário.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.